Tribunal: STF
Processo: ARE 1592063
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 32, fl. 6):

“PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO PREVIDENCIÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. CÁLCULO DO CONTADOR JUDICIAL. APELAÇÃO DO EMBARGADO IMPROVIDA. 1. Trata-se de embargos à execução, nos quais o INSS impugna cálculos aritméticos elaborados pela parte exequente e pede seja afastado o suposto excesso. 2. Sendo a contadoria o órgão de auxílio do Juízo e sem qualquer interesse na lide, os cálculos por ela operados devem prevalecer, até prova em contrário. Não concordando, ao devedor-executado cabe, em embargos à execução, comprovar o alegado excesso, não bastando a mera referência aos valores que julgar corretos. 3. Apelação improvida.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 35), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SEBASTIÃO AGUIAR OLIVEIRA aponta violação aos arts. 5º, II e XXXVI; e 62, §1º, I, “b”, da CF/1988 e ao entendimento firmado nas ADIs 4357 e 4425.
Nas razões recursais, o recorrente sustenta que o STF, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425 julgou inconstitucional “a expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança" constante do §12 do artigo 100 e inconstitucional em parte, por ARRASTAMENTO, o artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pelo artigo 5º da Lei 11.960/09” (Doc. 35, fl. 3).
Assim, à consideração de que “os benefícios previdenciários possuem natureza tributária”, defende a aplicação do entendimento firmado por esta CORTE “na ADI 4357, que declarou inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, com determinação de aplicação de juros de mora de 1% ao mês nos débitos estatais de natureza tributária” (Doc. 35, fls. 7-8). 
Relativamente à correção monetária, aduz que “o acórdão proferido na ADI foi expresso em afastar a incidência do índice da caderneta de poupança (TR), uma vez que ela não seria suficiente para recompor as perdas inflacionárias. InclusIve, o próprio Manual de Cálculos da justiça Federal já foi alterado pela Resolução 267/2013 para excluir os critérios da Lei n. 11.960/09 do rol de índices que corrigem débitos previdenciários” (Doc. 35, fl. 5).
Ressalta que o acórdão recorrido “fixou Juros moratórios somente até a data dos cálculos definitivos, não incidindo entre esta data e a inscrição do precatório e nem desta até o efetivo pagamento. Ocorre que o INSS sempre impugna o valor definitivo, interpõe recursos que ficam anos no Tribunal para serem julgados, não podendo todo este período ficar sem incidência de juros. Fato é que para os Segurados, os valores pagos em atraso, incidem juros até o mês do efetivo pagamento, são podendo de outra forma ser fixada ao Recorrido” (Doc. 35, fl. 13).
Entende, assim, que o acórdão recorrido “feriu a Constituição Federal e a Súmula Vinculante 17 quando dispôs que os juros moratórios não incidem entre a data da conta definitiva e a expedição do precatório. quando na verdade não incide entre a inscrição do precatório e o seu efetivo pagamento” (Doc. 35, fl. 17).
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para (a) “afastar a aplicação da Lei 11.960/09 para fins de juros”; (b) “aplicar a correção monetária desde o vencimento de cada prestação (desde a DER)”; e (c) “fixar a taxa de honorários advocatícios em seu patamar máximo, ou seja, de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação atualizado até o trânsito em julgado da decisão judicial” (Doc. 35, fl. 18).
Em exame de admissibilidade (Doc. 65, fl. 14), o Juízo de origem inadmitiu o apelo com base nas Súmulas 283 e 284/STF.
No Agravo (Doc. 70), a parte recorrente refuta a incidência dos referidos óbices.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 35, fl. 3):

“O presente Recurso Extraordinário demonstrará que o v. acórdão recorrido afronta diretamente à Constituição Federal em seus artigos 52, inciso II e XXXVI62, §1v, inciso 1, aliena b, e não observou as Ações Direitas de Inconstitucionalidade n2 4357 e 4425. 
No presente caso, demonstra-se inequivocamente a repercussão geral por tratar-se de matéria previdenciária que a todos interessa para a percepção do beneficio a que têm direito. 
Portanto, refere-se a um direito social e garantido constitucionalmente, repercutindo em toda a sociedade, eis que se refere a direito diretamente ligado ao objetivo e fundamento para o qual foi criada a Autarquia Previdenciária. 
No presente feito está se impedindo que o Recorrente receba um beneficio social a que tem direito e que proverá o seu sustento e ode sua família, deforma justa e legal, impedindo-o de viver dignamente. afrontando o principio fundamental da Constituição Federal, previsto no artigo 1º, inciso III - "a dignidade da pessoa humana" e IV - «os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa". 
Quando a matéria discutida adentra os princípios fundamentais da Constituição, como o de tratamento igualitário, de viver dignamente, visto que não houve pagamento de valores com caráter alimentar e fundamental para a manutenção da vida, não tem como não ter repercussão geral, pois afeta diretamente o bem comum a que se almeja, afeta diretamente a sociedade, demonstra-se um ato arbitrário, ilegal, e que afronta o próprio Estado Democrático de Direito. 
A aplicação da Lei 11.960/09, a qual é inconstitucional e a negativa de vigência da sumula vinculante n. 17 referem-se impedimentos impostos a todos os indivíduos que ingressarem com ações análogas, com as mesmas condições, sendo que este óbice é ilegal, arbitrário e inconstitucional. 
Assim, resta demonstrado que o presente recurso refere-se a assunto com repercussão geral, devendo ser conhecido, face o cumprimento dos demais requisitos legais.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.
Relativamente à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença que “julgou procedentes em parte os embargos à execução, para que sejam observados os cálculos apresentados pela contadoria judicial, às fis. 32/38, OU seja, R$ 229.711,15 (duzentos e vinte e nove mil setecentos e onze reais e quinze centavos) para 12/2008” (Doc. 32, fl. 2), aduzindo o seguinte (Doc. 32, fl. 3):

“Inicialmente, cumpre observar que o magistrado detém o poder instrutório, podendo-se valer do apoio técnico da Contadoria Judicial, para formar o seu convencimento quanto à exatidão do débito judicial a ser executado. Assim, ao magistrado caberá promover a adequação da memória de cálculo ao título judicial exequendo, acolhendo o valor apurado pela Contadoria Judicial, com o estrito objetivo de dar atendimento à coisa.
(...) 
Saliente-se que o Contador nomeado atua como auxiliar do Juízo e os seus cálculos gozam de presunção de veracidade, somente elidida por prova em contrário; por outro lado, simples alegações desacompanhadas de provas não infirmam a conta por ele apresentada.
(...)
Portanto, a embargada não se desincumbiu adequadamente da tarefa de demonstrar os equívocos apontados nos cálculos do perito judicial. Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora, mantendo a r, sentença recorrida.”

No RE a parte recorrente limita-se a sustentar que “a discussão refere-se unicamente sobre inconstitucionalidade da Lei 11.960/09, e Súmula Vinculante n. 17” (Doc. 35, fl. 2).
Verifica-se, portanto, que as razões do extraordinário encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido o que atrai a incidência do óbice inserto na Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).
Ainda, incide, na espécie, a Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente